Tribunal: TJBA
Processo: 8001653-63.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001653-63.2024.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: ANGELICA JUSSARA DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL ESPECIAL (PREGOMIN PEPTI). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRIORIDADE ABSOLUTA DE CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Macaúbas contra sentença que julgou procedente pedido formulado por menor, representado por sua genitora, para determinar o fornecimento mensal de oito latas da fórmula alimentar especial Pregomin Pepti, confirmando a tutela provisória deferida, bem como impondo multa em caso de descumprimento e condenando o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Macaúbas possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer fórmula alimentar especial deve ser afastada em razão da alegação de reserva do possível e de limitações orçamentárias; (iii) verificar se houve perda superveniente do objeto diante da alegada entrega do suplemento pelo Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 30, VII, estabelece competência comum e responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios para a promoção da saúde, legitimando qualquer ente federativo a figurar no polo passivo da demanda. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF, e reforçado pelo art. 227 (prioridade absoluta de crianças e adolescentes), possui eficácia imediata e não pode ser condicionado a entraves administrativos ou orçamentários. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, art. 4º) e a Lei 8.080/90 consagram o dever do Estado de garantir, com prioridade, ações e serviços de saúde, assegurando universalidade, integralidade e igualdade de acesso. A tese da reserva do possível não prospera sem comprovação concreta da incapacidade financeira do ente federativo, não podendo servir como justificativa para afastar o cumprimento de direito fundamental à vida e à saúde, conforme jurisprudência consolidada do STF (ADPF 45/DF). Relatórios médicos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade e a imprescindibilidade da fórmula alimentar especial, sendo medida adequada e proporcional para assegurar o desenvolvimento saudável da criança. A suposta entrega do medicamento pelo Estado da Bahia não afasta a responsabilidade solidária do Município, tampouco gera perda superveniente do objeto, dada a continuidade do tratamento e a natureza fundamental do direito tutelado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001653-63.2024.8.05.0156, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como Apelada ANGELICA JUSSARA DE SOUZA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL, para manter a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S